Tribunal: CARF
Processo: 19515.001128/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001128/2008-84
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-004.381 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrentes
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. DCOMP RETIFICADORA. AUMENTO DO
VALOR DO DÉBITO.
Não deve ser admitida DCOMP retificadora para aumento do valor do débito.
Art. 59, parágrafo único, da IN SRF 600/2005.
Recurso voluntário conhecido e não provido
RECURSO DE OFÍCIO.
Limite de alçada. Superveniência da Portaria MF 63/2017. Súmula CARF 103.
Recurso de ofício não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001128/2008-84
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001128/2008-84

Relatório
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela Segunda Turma da DRJ de
Salvador (BA) que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação apresentada.
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado a partir de fiscalização que
constituiu de ofício crédito tributário de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, a
partir da diferença entre o cotejamento dos valores de tributo escriturado na contabilidade com
os valores constantes da DCTF.
Em meio à análise da documentação oferecida à fiscalização foi constatada
diferença entre o valor escriturado e o valor declarado em DCTF a título de CSLL. Intimado à
prestar esclarecimentos, o contribuinte confirmou a existência da divergência entre os valores e
por meio do campo “explicação” propôs medidas para solucionar a questão – retificação de
DCTF.
Tendo em vista a confirmação pelo contribuinte da divergência entre os valores, a
fiscalização promoveu a constituição do crédito de ofício da CSLL, conforme apurado em
planilha apresentada pela empresa.
Cientificada da lavratura do referido Auto de Infração, o contribuinte apresentou
IMPUGNAÇÃO alegando, em síntese:
- que em certos meses os valores de CSLL devidos com base na escrituração
contábil do contribuinte foram superiores aos declarados como devidos em DCTF;
- que houve equivoco no preenchimento das DCTFs, esclarecendo que os valores
corretos de CSLL a recolher eram aqueles informados nos demonstrativos exigidos pela
fiscalização;
- que sem investigar se o contribuinte efetivamente recolheu a CSLL apurada com
base na escrituração contábil ou com base na DCTF, as autoridades fiscais presumiram que os
recolhimentos teriam sido efetuados com base nos valores informados em DCTFs, efetuando os
lançamento das supostas diferenças, acrescidas de multa e juros;
- que o lançamento procede apenas em relação à parte do débito referente ao
período de apuração de julho de 2006, no valor de R$ 96.769,66 (noventa e seis mil, setecentos e
sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), que já foi recolhida durante o prazo de defesa;
- que, o auto de infração não pode prosperar devido ao fato de que os montantes
de CSLL apurados com base em sua escrituração foram integralmente adimplidos, parte
recolhido em guias DARF e parte mediante compensações regularmente declaradas à SRF.
Por tais razões, requereu que a autuação fosse julgada improcedente, cancelando
os débitos de CSLL apontados.
Ao recepcionar a impugnação, a Primeira Turma da DRJ Salvador converteu o
julgamento em diligência para a repartição de origem adotar providencias no sentido de
“verificar a natureza dos créditos informados nos aludidos PER/DCOMP nos.
0422832515.250806.1.301-4810 e 2428940957.301007.1.301-3251 [...] e se os mesmos [sic] se
enquadram na hipótese prevista no art. 74, §12 da Lei no 9.430/1996 (compensação não
declarada)”.
A Diligência Fiscal apurou:
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001128/2008-84

As
Declarações
de
Compensação
04228.32515.250806.1.3.01-4810
e
24289.40957.301007.1.3.01-3251, bem assim as demais vinculadas aos débitos aqui
tratados, revestem-se de legalidade eis que nelas foram indicados créditos de
ressarcimento de IPI apurados pelos estabelecimentos filiais 0003-55 e 0065-58.
Porquanto ainda pendentes as análises da real existência dos créditos nelas indicados, e
considerando que as mesmas [sic] atendem aos pressupostos do art. 74 da Lei 9430/96,
presume-se que os débitos nelas declarados estejam extintos sob condição de ulterior
homologação.
Não obstante a DRJ/Salvador tenha indicado somente as PER/DCOMP acima para fins
de diligência, impõe-se ressalvar os efeitos da não admissão da PER/DCOMP
Retificadora n° 18742.49244.090807.1.7.01-4255. Não admitida a PER/DCOMP
retificadora por esta aumentar o valor do débito já declarado, prevalece o valor
declarado na PER/DCOMP original, no caso a de n°03650.54342.290607.1.3.01-7422,
na qual o débito de CSLL, de competência do mês de Maio/07 é de R$508.466,01.
Significa dizer que para essa competência ficou caracterizada a falta de declaração
do valor de R$41.481,46.
Ou seja, a Diligência Fiscal verificou a legalidade quanto às DCOMPs solicitadas
pela DRJ/SDR, entretanto, foi além ao alertar acerca da não admissão da PER/DCOMP
Retificadora no 18742.49244.090807.1.7.01-4255, por aumentar o valor do débito declarado.
De posse do resultado da Diligência Fiscal, a DRJ/SDR entendeu por,
inicialmente, excluir do montante exigível a quantia de R$ 96.769,66 (noventa e seis mil,
setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), referente a parcela do débito
lançado de ofício em relação ao mês de julho de 2006, que compôs o total do débito referente ao
AC 2006, em razão do efetivo recolhimento por parte do contribuinte.
Por tal razão, a impugnação se ateve em analisar os valores impugnados da CSLL,
conforme tabela abaixo:
Período/CSLL
Lançado
Não Impugnado
Impugnado
AC 2006 (1)
R$ 438.618,66
R$ 96.769,82
R$ 341.848,84
2o Trimestre 2007 (2)
R$ 333.914,47
R$ 0,00
R$ 333.914,47
TOTAL (3) = (1)+(2)
R$ 772.533,13
R$ 96.769.82
R$ 675.763,31
E assim prosseguiu o Acórdão da DRJ/SDR:
A ação fiscal teve início em 12/12/2007, com a ciência do Termo de Intimação, de fls,
12 a 17, e abrangeu o período de novembro de 2005 a novembro de 2007.
Em relação ao ano-calendário de 2006, as aludidas diferenças foram encontradas nos
meses de janeiro a maio, julho e agosto, e os fatos geradores ocorreram em 31/12/2006,
visto que, no exercício, a pessoa jurídica havia optado pelo lucro real anual.
Quanto ao ano-calendário de 2007, destaque-se que, por ocasião do início do
procedimento fiscal (12/12/2007), ainda não ocorrera o encerramento do período-base
(31/12/2007). As diferenças de CSLL apontadas pela Fiscalização reportaram-se aos
meses de abril e maio de 2007 e foram tributadas considerando os fatos geradores
ocorridos em 30/06/2007, ou seja, tomando como referência o 2o trimestre do ano-
calendário de 2007.
Ressalte-se que em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fls. 49 a 52),
a Contribuinte encaminhou correspondência (fls. 53 a 55), confirmando a existência das
diferenças apuradas pela Fiscalização e justificando que elas decorreram de equívocos
no preenchimento das respectivas DCTF. Na coluna “Explicação”, informou sobre a
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001128/2008-84

necessidade de retificar tais DCTF, para corrigir os valores no campo dos débitos
apurados quanto no campo das outras compensações, não deixando claro, entretanto, se
as referidas diferenças haviam sido cobertas pela apresentação de Declarações de
Compensação.
Desse modo, foi efetuado o lançamento de ofício das diferenças de CSLL não
declaradas em DCTF, para efeito de constituição do crédito tributário correspondente.
Já na impugnação, às fls. 76 a 84, a Interessada declarou que as diferenças entre os
valores escriturados e aqueles registrados na DCTF foram devidamente recolhidas ou
compensadas, conforme demonstrativo que fez constar, ressalvada a parcela não
impugnada (parte do montante lançado relativo ao mês de julho de 2006), no valor de
R$96.769,66, recolhido por meio do Darf de fl. 369, conforme esclarecido
anteriormente.
Do exame do aludido demonstrativo, bem como dos demais elementos de prova
anexados aos autos, observa-se que em todos os meses em que foram apuradas
diferenças (janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho e agosto de 2006 e abril e
maio de 2007), estas se referem a parcelas dos débitos compensadas mediante
declarações
de
compensação,
informadas
nos
PER/Dcomp
no
0422832515.250806.1.301-4810,
06159.53381.050207.1.7.02-0635
e
24289409573010071.301-3251, que não foram incluídas nas DCTF.
Nesse caso, sequer haveria a necessidade de constituição do crédito tributário, mediante
lançamento de ofício, tendo em vista que as declarações de compensação constituem
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Acrescente-se que, em atendimento à diligência requisitada por esta DRJ/Salvador (fls.
411 a 414), para que fosse verificada a natureza dos créditos informados nos referidos
PER/Dcomp, assim como se tais créditos se enquadram na hipótese prevista no artigo
74, §12, da Lei no 9.430, de 1996, a repartição de origem, por meio de autoridade fiscal
competente, pronunciou-se (fls. 435 a 437) no sentido de que os citados PER/Dcomp se
revestem de legalidade; que os créditos indicados se referem a ressarcimento de IPI,
apurado em filiais da pessoa jurídica, ainda que pendentes de análise quanto a sua real
existência; e que as declarações atendem aos pressupostos do artigo 74 da Lei no 9.430,
de 1996, não se tratando de compensações não declaradas, presumindo-se que os
débitos nelas declarados estejam extintos sob condição de ulterior homologação.
Contudo, destacou ainda a autoridade fiscal responsável pela diligência, que a
PER/Dcomp retificadora no 18742.49244.090807.1.7.01-4355, relativa à competência
do mês de maio de 2007, não foi admitida (vide planilha de fl. 435), por aumentar o
valor do débito já declarado para R$549.947,47, vindo a prevalecer, nesse caso, o valor
declarado na PER/Dcomp original, de R$508.466,01. Assim sendo, o valor total da
CSLL declarada em PER/Dcomp referentes a maio de 2007, foi de R$577.294,24,
enquanto o valor apurado com base na escrituração da pessoa jurídica foi de
R$618.776,00, gerando uma diferença não declarada de R$41.481,76.
Portanto, diante das evidências contidas nos autos, apenas a referida diferença de CSLL,
relativa ao 2o trimestre do ano-calendário de 2007, deverá prosperar.
Diante do exposto, e em relação à parcela impugnada do crédito tributário lançado,
VOTO
por
considerar
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a
impugnação
apresentada, mantendo, parcialmente, o lançamento relativo à Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, no valor de R$41.481,76 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e
um reais e setenta e seis centavos), de acordo com o demonstrativo a seguir, além da
multa de ofício e dos juros de mora.
Inconformado com a decisão da DRJ/SDR, o contribuinte apresenta Recurso
Voluntário em que reforça as alegações trazidas na Impugnação, acreditando que o entendimento
que cancelou a maior parte dos débitos de CSLL deve ser estendido à integralidade.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001128/2008-84

Menciona que não deveria ser punido por “meros equívocos no preenchimento da
DCTF”, de forma a considerar que os débitos apurados com base em sua escrituração foram
integralmente adimplidos por meio de compensações regularmente declaradas à SRF.
Por meio de documentação apresentada visa demonstrar que os débitos foram
apurados com base na escrituração contábil e que houve equívoco no preenchimento da DCTF,
reforçando que a retificação da DCOMP com o aumento do valor do débito foi “realizada porque
existia crédito suficiente que fazia jus às compensações pleiteadas”.
Ao fim, alega afronta ao princípio da verdade material e colaciona jurisprudência
do CARF acerca de “erro de preenchimento e retificação de DCTF”, requerendo o recebimento,
admissão e processamento do Recurso Voluntário, para que lhe seja dado integral provimento,
extinguindo o débito de CSLL relativo ao período de maio/2007.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
A DRJ/SDR julgou parcialmente procedente a impugnação mantendo a exigência
quanto a fração do débito de CSLL relativo a competência de maio de 2007, haja vista que a
PER/DCOMP retificadora no 18742.49244.090807.1.7.01-4355 não foi admitida, por aumentar o
valor do débito já declarado.
O valor apurado a título de CSLL, referente a maio/2007, com base na
escrituração contábil foi de R$ 618.776,00 (seiscentos e dezoito mil, setecentos e setenta e seis
reais), entretanto, o valor adimplido a título de DARFs e/ou DCOMP alcançou o patamar de
R$ 577.294,24 (quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro
centavos), gerando uma diferença de R$ 41.481,76 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e
um reais e setenta e seis centavos).
Tal diferença surge em razão da não admissão da PER/DCOMP Retificadora. A
qual não foi admitida por aumentar o valor do débito.
Em que pese o contribuinte repisar em sede de Recurso Voluntário a busca pela
verdade material e colacionar jurisprudência que tratam de retificação de DCTF. Essas matérias
não auxiliam na solução da controvérsia ora posta.
A retificação da DCOMP deve seguir os critérios previstos nas normas que
cuidam do tema, em especial, a IN SRF 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época da
pretensão por parte do contribuinte. Merece atenção o artigo 59 e seu parágrafo único, verbis:
IN SRF 600/2005
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001128/2008-84

Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à
SRF nova Declaração de Compensação.
Nos termos da referida IN SRF 600/2005, no caso em apreço o contribuinte que
visava compensar novo débito ou a diferença de débito, deveria apresentar nova DCOMP. A
regra prevista à época, se mantém até os dias atuais, vide artigo 109, §1o, da IN RFB
1.717/20171.
Dessa forma, deveria o contribuinte com intuito de aumentar o valor do débito
compensado ter apresentado nova DCOMP e não retificado a DCOMP existente.
Correta, portanto, a não admissão de DCOMP Retificadora que visa o aumento do
débito compensado, devendo ser mantido o lançamento de ofício da diferença entre o apurado
em escrituração contábil e o declarado na DCOMP que visava ser retificada.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, no sentido de manter o lançamento em relação à CSLL apurada no período de
maio/2007, no valor de R$ 41.481,76 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e
setenta e seis centavos).

RECURSO DE OFÍCIO
Não conheço do Recurso de Ofício em razão do valor em discussão não alcançar o
limite de alçada previsto no artigo 1o, da Portaria MF no 63/2017 c/c Súmula CARF 103.

Lucas Esteves Borges

1 Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento
do valor do débito compensado mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito
deverá apresentar à RFB nova declaração de compensação.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001128/2008-84

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital